Tribunal: TJSP
Processo: 1500226-67.2025.8.26.0320
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Direito Penal. Apelação. Tráfico de drogas e anabolizantes. Dado Provimento
I. Caso em Exame
1. O réu foi condenado por tráfico de drogas e anabolizantes, com pena de 01 ano e 08 meses de reclusão, substituída por restritivas de direitos, e ao pagamento de 166 dias-multa. O Ministério Público apelou pedindo o afastamento do redutor do artigo 33, §4o, da Lei 11.343/06, fixação do regime fechado

Ementa:
Direito Penal. Apelação. Tráfico de drogas e anabolizantes. Dado Provimento
I. Caso em Exame
1. O réu foi condenado por tráfico de drogas e anabolizantes, com pena de 01 ano e 08 meses de reclusão, substituída por restritivas de direitos, e ao pagamento de 166 dias-multa. O Ministério Público apelou pedindo o afastamento do redutor do artigo 33, §4o, da Lei 11.343/06, fixação do regime fechado e afastamento da substituição da pena.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste na aplicação do redutor do artigo 33, §4o, da Lei 11.343/06, e na adequação do regime de cumprimento da pena e sua substituição por restritivas de direitos.
III. Razões de Decidir
3. A confissão do réu, corroborada por provas materiais e testemunhais, foi considerada válida e suficiente para a condenação.
4. A quantidade e variedade de entorpecentes e anabolizantes apreendidos, bem como as mensagens de venda, indicam dedicação ao tráfico, justificando o afastamento do redutor e a fixação do regime fechado.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso provido.
Tese de julgamento: 1. A dedicação ao tráfico de drogas afasta o redutor do artigo 33, §4o, da Lei 11.343/06. 2. A quantidade e variedade de entorpecentes justificam o regime fechado.
Legislação Citada:
Lei 11.343/06, art. 33, caput e §4o
Código Penal, art. 273, §§ 1o-A e 1oB
Jurisprudência Citada:
STJ - AgRg no AgRg no Ag em Resp No 1.598.105/SC – Rel. Min. Ribeiro Dantas – Quinta Turma – j. 05/03/2020.